Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704008-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL GAVEA RECORRIDO: MARLENE ARAUJO DO CARMO, JAILSON DE SOUSA LIMA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por RESIDENCIAL GÁVEA foi apresentado sem a comprovação do pagamento de preparo. Ressalto que a guia de recolhimento de preparo colacionada no ID 61350893 se refere aos autos 07037826520248070000. Sobre a matéria, “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo - consistente na indicação errônea do processo na origem -, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção.” (AgInt no AREsp n. 2.240.789/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seus advogados, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009